Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-07127
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-11-08
Data de publicação: 2006-11-08

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/7127
Acusados:
Alexandre de Carvalho
Márcio de Queiroz Lima
Maria Amália Lopes Maceno de Carvalho
Othelo de Souza Machado
Ementa:
Não atualização do registro da companhia aberta Geotécnica S.A. perante a
CVM, em infração ao disposto nos arts. 6o c/c os arts. 13, 16 e 17 da
Instrução CVM no 202/93. Responsabilização do Diretor de Relações com
Investidores. Multa.
Descumprimento reiterado do disposto no art. 6o c/c os arts. 13, 16 e 17 da
Instrução CVM no 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art.
153 da Lei no 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada
Instrução, por parte dos membros da Diretoria e do Conselho de
Administração da referida companhia. Absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no art. 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu:
1. aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) ao acusado Alexandre de Carvalho, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores da companhia Geotécnica S.A., por infração
ao disposto no art. 6o da Instrução CVM no 202/93, em virtude de
descumprimento do disposto nos arts. 13, 16 e 17 da referida Instrução; e
2. absolver os demais acusados da imputação que lhes foi formulada, de
descumprimento do dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no
6.404/76.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Presente à sessão de julgamento a procuradora-federal Luciana de Pontes Saraiva, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Maria Helena de Santana, relatora, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Wladimir
Castelo Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2006.
Maria Helena de Santana
Diretora Relatora
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
1/5

1. O presente processo administrativo originou-se da suspensão do registro de companhia aberta da Geotécnica
S/A pela não prestação das informações obrigatórias por mais de três anos, o que importa, nos termos do
disposto no artigo 3o da Instrução CVM no 287/98, na apuração de responsabilidade dos administradores.
Dos Fatos
2. Em 28/05/03, no âmbito do Processo CVM RJ no 2002/7345, o registro de companhia aberta da Geotécnica
S/A ("Geotécnica") foi suspenso em função da não entrega de documentos obrigatórios à CVM, tendo sido a
decisão comunicada pelo OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No166/03 (fls. 01).
3. No processo de suspensão de registro da companhia, apurou-se junto à Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro (JUCERJA) que foram eleitos, na AGO/E de 23.12.96, para compor o Conselho de Administração:
Alexandre de Carvalho, Othelo de Souza Machado e Maria Amália Lopes Maceno de Carvalho, com mandato
até 30.04.99 (fls. 15 a 17), e que foram eleitos, na reunião do Conselho de Administração de 23.12.96, para a
Diretoria: Alexandre de Carvalho, para o cargo de Presidente, e Márcio de Queiroz Lima, para o cargo de Vice-
Presidente (fls. 19), e reeleitos estes diretores sucessivamente em reuniões de 27.04.99 (fls. 30) e de 22.04.02
(fls. 36) com mandatos até 30.04.04.
4. Foi apurado ainda, junto à BOVESPA, que a companhia não possuía registro em bolsa (fls. 38 a 40) e, junto
aos prestadores de serviços de ações escriturais, Bancos Bradesco, Itaú e ABN AMRO REAL, que não
prestaram nem prestam esse tipo de serviço à Geotécnica (fls. 41 a 47).
5. Foi constatado, também, no processo que tratou do cancelamento de ofício do registro da Geotécnica que, em
reunião realizada em 10.09.04, o Conselho reelegeu a mesma diretoria com mandato até 09.09.07 (fls. 48 a
54).
6. Por fim, informa-se que o Sr. Alexandre de Carvalho, Presidente da companhia, já foi apenado no Processo
CVM No RJ 97/2140, na qualidade de Diretor de Relações com o Mercado (DRM) da Geotécnica, com a pena
de multa de 500 UFIRs, pela não adoção dos procedimentos previstos no inciso I do artigo 13 da Instrução
CVM no 202/93 e não encaminhamento, nos prazos, em 1996 e 1997, das informações obrigatórias
relacionadas no artigo 16 da mesma Instrução (fls. 55 a 57).
Do Termo de Acusação
7. A Superintendência de Relações com Empresas –("SEP"), tendo em vista que o último documento entregue à
CVM pela companhia foi o formulário ITR referente a 30.09.98, decidiu, em 24.10.05, oferecer Termo de
Acusação para apurar a responsabilidade dos administradores da Geotécnica pela desatualização do registro
ocorrida pelo menos a partir do dia 01.04.99 (dia seguinte ao vencimento do prazo para entrega da DFP
relativa ao exercício social findo em 31.12.98), com destaque para o não envio das Demonstrações
Financeiras, Formulários DFP e Formulários IAN, desde o exercício findo em 31.12.98, e dos Formulários ITR,
desde o referente a 30.03.99 (fls. 71 a 77).
8. De acordo com a SEP, devem ser responsabilizados, no caso, (i) o Diretor de Relações com Investidores
(DRI), por ser, de acordo com o art. 6o da Instrução CVM no 202/93, o responsável pela prestação de
informações ao público investidor e pela atualização do registro junto à CVM, função que, de acordo com o
Estatuto Social da companhia, é ocupada cumulativamente pelo Presidente, e (ii) os demais administradores,
membros do Conselho de Administração e diretores, por não empregarem no exercício de suas funções o
cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios
negócios, na medida em que não diligenciaram para que a companhia mantivesse o seu registro atualizado na
ausência do cumprimento do dever pelo DRI.
9. Assim, o Termo de Acusação propôs a responsabilização de:
a. Alexandre de Carvalho, na qualidade de Presidente e Diretor de Relações com o Mercado
(atual DRI), pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos artigos 13, 16 e
17 da Instrução CVM no 202/93 desde 01.04.99, dia seguinte ao vencimento do prazo de
entrega da DFP relativa ao exercício social findo em 31.12.98, em infração ao disposto no
artigo 6o da mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o registro de companhia
aberta, ao não enviar informações periódicas e eventuais;
b. Márcio de Queiroz Lima, na qualidade de diretor Vice-Presidente, Maria Amália Lopes
Maceno de Carvalho e Othelo de Souza Machado, na qualidade de membros do Conselho
2/5

de Administração, pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos artigos 13,
16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, desde 01.04.99, dia seguinte ao vencimento do
prazo de entrega da DPF relativa ao exercício social findo em 31.12.98, em infração ao
dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76, tendo em vista o disposto no
artigo 18 da citada Instrução.
Das Defesas
10. Os indiciados, devidamente intimados (fls. 80 a 86), apresentaram defesa em conjunto (fls. 114 a 124), na qual
informam que a Geotécnica foi fundada em meados de 1944, impetrou pedido de concordata em 1985, integralmente
cumprida em 1986, e em 1988 foi adquirida por um grupo de engenheiros e funcionários, liderados por Alexandre de
Carvalho, que já exercia a presidência desde 1985.
11. Segundo a defesa, as medidas econômicas adotadas pelo Governo Collor afetaram profundamente a empresa e,
apesar de todos os esforços, a situação se agravou daí por diante, conforme se pode verificar dos documentos que
anexou, que mostram um patrimônio líquido positivo de R$19.566.253,00 em dezembro de 1998 e negativo de
R$35.543.896,00, em dezembro de 2005, enquanto o número de empregados caiu de 904, em 1990, para zero, em
2005.
12. Destaca-se que a abertura do capital ocorreu no ano de 1982, mediante lançamento de debêntures, operação
isolada e que teria ocorrido por interesse do Banco Itaú, um dos principais credores, que pretendia transferir a
terceiros e/ou fundos de previdência o crédito que detinha. Esclarece que, por terem se insurgido contra a inclusão
das debêntures não resgatadas como créditos quirografários, quando do pedido de concordata, os debenturistas
ingressaram com ação de execução, que ainda está em tramitação, tendo sido penhorado para garantia o edifício
sede da empresa.
13. Alega-se também que o quadro acionário conta com apenas 42 acionistas, funcionários que adquiriram as ações
por meio de bonificações, sem qualquer desembolso próprio, e que, embora em 28.12.98 tenha sido solicitado o
cancelamento de registro de companhia aberta, o pedido foi indeferido, em função de existirem debêntures ainda não
resgatadas, um dos requisitos da Instrução CVM no 229/95, vigente à época.
14. É informado, pela defesa, que a companhia teria recentemente solicitado novamente o cancelamento de seu
registro de companhia aberta, em razão de ter "tomado conhecimento da alteração trazida com a Instrução CVM no
361/02." Cabe informar que a Geotécnica efetivamente solicitou esse cancelamento à SEP, em 09.06.06, em data
posterior portanto à intimação dos acusados neste processo, mas essa solicitação não veio acompanhada de pedido
de registro de oferta pública nos termos da referida instrução – ou mesmo de pedido de dispensa de requisitos (fls.
132 e 133).
15. A defesa esclarece, finalmente, que a empresa só deixou de enviar as informações à CVM a partir de 1998,
quando a situação financeira se agravou, em razão dos elevados custos necessários para o atendimento das
exigências da lei societária, tais como auditoria independente e publicações no diário oficial e em jornais de grande
circulação.
16. Em defesa do Sr. Alexandre de Carvalho, Presidente e Diretor de Relações com o Mercado, alega-se
particularmente que o mesmo procurou sempre cumprir as obrigações relativas à prestação de informações à CVM,
"exceto a partir de 1998, por absoluta falta de meios financeiros para manter as auditorias independentes ".
17. Em defesa do Sr. Márcio de Queiroz Lima, Vice-Presidente, alega-se que, em função das freqüentes ausências
causadas por sua atuação "como coordenador de equipes multidisciplinares que desenvolveram projetos no Brasil e
em diversos países da América Latina e no continente africano", não teve como apoiar o presidente no que tange à
gestão financeira e institucional da companhia.
18. Em defesa do Sr. Othelo de Souza Machado, Conselheiro, um dos sócios fundadores e que, junto com Odair
Grillo, também fundador, vendeu o controle em 1988 ao Sr. Alexandre, alega-se que o mesmo não pode ser
responsabilizado, uma vez que mantinha um vínculo mais sentimental com a empresa e não tinha qualquer ingerência
nas decisões operacionais.
19. Em defesa da Sra. Maria Amália Lopes Maceno de Carvalho, Conselheira, esposa de Alexandre de Carvalho,
alega-se que não pode ser responsabilizada, devido ao fato de sua participação ser apenas formal, não tendo
qualquer ingerência nos atos de gestão.
Informações adicionais
3/5

20. Cabe acrescentar que, em 04.10.06, o Juízo da 4.a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro informou à
CVM a decretação da falência da Geotécnica, ocorrida em 30.08.06 (documento que está sendo juntado aos autos).
Finalmente, cabe também informar que, concomitantemente, está em curso o processo de cancelamento de ofício do
seu registro de companhia aberta, sobre o qual foi publicado comunicado no Diário Oficial da União em 11.10.06
(também anexado aos autos).
É o Relatório.
VOTO
1. O presente Processo Administrativo Sancionador trata de violação, por parte do Diretor de Relações com o
Mercado (atual Diretor de Relações com Investidores – DRI), do art. 6o da Instrução CVM 202/93, e do dever de
diligência previsto pelo art. 153 da Lei 6.404/76, por parte dos membros do Conselho de Administração e demais
diretores da Geotécnica S/A.
2. As duas acusações baseiam-se, na verdade, na falta de envio de formulários e informações obrigatórias e
periódicas necessários à manutenção do registro de companhia aberta, como determinado pelos arts. 13, 16 e 17, da
Instrução CVM 202/93, a partir de 01.04.99, dia seguinte ao vencimento do prazo de entrega das Demonstrações
Financeiras Padronizadas referentes ao exercício social findo em 31.12.98, e até 28.05.03, data em que foi suspenso
o registro da companhia pela CVM.
3. Os autos, de fato, mostram que houve omissão na prestação de informações da Geotécnica, uma vez que, segundo
o Sistema de Controle de Recepção de Documentos da CVM, o último documento entregue foi o formulário ITR
referente a 30.09.98.
4. Embora a defesa tenha alegado que a empresa não teria condições de arcar com os custos da prestação de
informações, por estar passando por crise financeira, cabe esclarecer que é entendimento deste Colegiado que esse
fato, embora deva ser levado em consideração na fixação da pena, não é suficiente para afastar a aplicação de
penalidades. O encaminhamento de informações à CVM, destinadas à manutenção do registro da companhia aberta,
é um dos deveres mais relevantes entre aqueles atribuídos aos seus administradores, e uma responsabilidade que
não pode ser simplesmente afastada.
5. Foi acusado diretamente pelo não envio das informações o Sr. Alexandre de Carvalho que, por ser o Presidente,
ocupava também, de acordo com o art. 341 do Estatuto Social, o cargo de DRI. Entendo, como também vem
reiteradamente decidindo o Colegiado2, que a responsabilidade pela omissão na entrega de informações e pela
atualização do registro é, de fato, do Diretor de Relações com Investidores, destinatário específico das normas tidas
como infringidas, como se verifica da redação do art. 6o da Instrução CVM 202/93:
"Art. 6o - O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público
investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão
organizado, a essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e
17)".
6. Quanto à acusação de infração ao dever de diligência imputada aos demais administradores, diretores e membros
do Conselho de Administração, no entanto, entendo que a imputação formulada pelo Termo de Acusação não pode
prosperar.
7. A mera referência adicional, na acusação, ao art. 153 da Lei das S.A. (segundo o qual o administrador da
companhia "deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo
costuma empregar na administração dos seus próprios negócios"), não altera a natureza da acusação formulada neste
processo, que foi, quanto aos fatos (condutas omissivas) a de não entrega dos documentos e formulários, e a
conseqüente não manutenção do registro de companhia aberta atualizado, o que somente pode ser imputado ao DRI,
segundo a norma do art. 6o da Instrução 202/93.
8. Entendo que o dever de diligência, previsto no art. 153 da mencionada lei, configura ilícito diverso, com requisitos
próprios, e que não se confunde com as irregularidades decorrentes do não envio de informações necessárias à
atualização do registro. Dessa forma, somente em circunstâncias especiais poderia ser atribuída a esses
administradores a ausência de diligência pelo não envio de informações, cabendo à acusação não só demonstrar que
essa situação especial está presente como também comprovar a negligência, com base em atas de reunião do
Conselho ou da Diretoria, ou mesmo em depoimentos pessoais.
9. Assim, como já demonstrado, o dever de prestar informações a esta CVM e ao mercado é, de acordo com o art. 6 o
4/5

da Instrução 202/93, exclusivo do Diretor de Relações com os Investidores, não cabendo neste caso responsabilizar
os demais administradores por negligência.
Conclusão
10. Diante de todo o exposto, proponho, com base no art. 11 da Lei no 6.385/76:
a) aplicar a Alexandre de Carvalho a pena de multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por infração ao art. 6o
da Instrução CVM 202/93, em virtude do descumprimento do disposto nos arts. 13, 16 e 17 da referida Instrução; e
b) absolver Márcio de Queiroz Lima, Maria Amália Lopes Maceno de Carvalho e Othelo de Souza Machado da
acusação de infração ao dever de diligência previsto pelo art. 153 da LSA.
Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2006.
Maria Helena Santana
Diretora-Relatora
1 Artigo 34o - A Diretoria será composta por um Presidente e um Vice-Presidente, sendo que o primeiro acumulará também as funções de Diretor de
Relações com o Mercado.
2 PAS RJ 2006/1853, julgado em 22.08.06; PAS RJ 2006/1622, julgado em 01.08.06; e PAS RJ 2006/1267, julgado em 14.06.06, dentre outros.
Voto proferido pelo diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 08 de novembro
de 2006.
Eu acompanho o voto da Diretora Relatora.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 08 de novembro de
2006.
Eu acompanho o voto da Diretora Relatora.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 08 de
novembro de 2006.
Eu também acompanho o voto da Diretora Relatora e proclamo o resultado deste julgamento nos termos constantes
de seu voto. Informo que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional no prazo legal e que, no concernente às absolvições proferidas, a CVM recorrerá de ofício àquele
mesmo Conselho.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
5/5